Tribunal: TJMT
Processo: 1010104-40.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010104-40.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDREIA WILKE - CPF: 825.416.471-15 (RECORRENTE), RENAN DE PROENCA MARTINS - CPF: 057.908.059-57 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO PARA A CIDADE DE DOMICILIO DA PARTE AUTORA. REACOMODAÇÃO QUE ANTECIPOU O HORÁRIO DE CHEGADA AO DESTINO DE RESIDÊNCIA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

2. No caso, a recorrente foi comunicada da alteração do voo de ida uma semana antes da viagem, portanto, dentro do período que determina a Resolução de no 556/2020 da ANAC, em seu artigo 2o. Aliado a isso, observa-se que as alterações beneficiaram a parte autora, porquanto os voos foram deslocados para a cidade de sua residência, possibilitando o retorno antes do voo inicialmente contratados.

3- Assim, não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4 – Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ANDREIA WILKE
em face de sentença,
pela qual foi dada procedência à pretensão inicial
para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais
, sob o fundamento de que estou comprovada a falha na prestação de serviço da recorrida.

A recorrente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para em valor não inferior a R$8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023